Tribunal: STJ
Processo: 0155160-80.2007.8.13.0407
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-10-29

Inteiro teor:
EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2929605 - MG (2025
/0164196-6)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
EMBARGANTE
: FRANCISCO VELOSO - ESPÓLIO
EMBARGANTE
: THAIS GUIMARAES MENDES VELOSO - INVENTARIANTE
ADVOGADO
: PEDRO PAULO MONTINNI MENDES VELOSO - MG079724
EMBARGADO
: JOSE ROBERTO BORBA
EMBARGADO
: GERCI MORAES FILHO
ADVOGADO
: JOSÉ ROBERTO BORBA (EM CAUSA PRÓPRIA) - MG064249
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. ARTIGO 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.
OMISSÃO. NÃO VERIFICADA.
1. Ausentes quaisquer dos vícios ensejadores dos declaratórios, afigura-se
patente o intuito infringente da presente irresignação, que objetiva não
suprimir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro
material, mas, sim, reformar o julgado por via inadequada.
2. Não cabe a apreciação das questões de mérito suscitadas no recurso se
não ultrapassado o juízo de admissibilidade do agravo em recurso especial.
3. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos de declaração,
21/10/2025
27/10/2025,
nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e
Humberto Martins votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.

Brasília,
.
28 de outubro de 2025
Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Relator
Documento eletrônico VDA51831493 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 28/10/2025 16:39:43
Publicação no DJEN/CNJ de 30/10/2025. Código de Controle do Documento: 3e9fca93-83b3-4968-b734-f4a4b686c993

EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2929605 - MG (2025
/0164196-6)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
EMBARGANTE
: FRANCISCO VELOSO - ESPÓLIO
EMBARGANTE
: THAIS GUIMARAES MENDES VELOSO - INVENTARIANTE
ADVOGADO
: PEDRO PAULO MONTINNI MENDES VELOSO - MG079724
EMBARGADO
: JOSE ROBERTO BORBA
EMBARGADO
: GERCI MORAES FILHO
ADVOGADO
: JOSÉ ROBERTO BORBA (EM CAUSA PRÓPRIA) - MG064249
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. ARTIGO 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.
OMISSÃO. NÃO VERIFICADA.
1. Ausentes quaisquer dos vícios ensejadores dos declaratórios, afigura-se
patente o intuito infringente da presente irresignação, que objetiva não
suprimir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir
erro material, mas, sim, reformar o julgado por via inadequada.
2. Não cabe a apreciação das questões de mérito suscitadas no recurso se
não ultrapassado o juízo de admissibilidade do agravo em recurso especial.
3. Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos por FRANCISCO VELOSO -
ESPÓLIO e THAIS GUIMARÃES MENDES VELOSO - INVENTARIANTE ao acórdão
assim ementado:

"AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO
AGRAVADA. FUNDAMENTOS. IMPUGNAÇÃO. AUSÊNCIA. ART. 1.021, § 1o,
DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. SÚMULA No 182/STJ.
1. Não pode ser conhecido o recurso que não infirma especificamente os
fundamentos da decisão atacada, haja vista o disposto no art. 1.021, § 1o,
do CPC. O conteúdo normativo do referido dispositivo legal já estava
cristalizado no entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça,
na redação da Súmula no 182/STJ.
2. Agravo interno não conhecido." (e-STJ fl. 1.661).
Nas presentes razões (e-STJ fls. 1.668/1.670), os embargantes apontam a
existência de omissão e obscuridade, afirmando que
"(...) não se trata de simples reexame de prova, mas sim
demonstrado total não observação do Art.783 do CPC. (e-STJ fl. 1.669).

A parte contrária ofereceu impugnação (e-STJ fls. 1.675/1.676).
É o relatório.
VOTO
Documento eletrônico VDA50997537 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 30/09/2025 18:20:23
Código de Controle do Documento: f51128db-afa6-4e6f-8ffb-30a719652ac2

Não procede a inconformidade veiculada nos presentes aclaratórios.
A decisão embargada não padece de nenhum dos vícios ensejadores dos
declaratórios enumerados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil: obscuridade,
contradição, omissão ou erro material.
Conforme disposto no aresto combatido, verifica-se que o agravo interno no
agravo em recurso especial não foi conhecido com base na incidência da Súmula no
182/STJ.
Consta na decisão embargada que:
"Nas presentes razões, contudo, não foram apresentados
argumentos capazes de demonstrar o desacerto da decisão atacada. Em
verdade, a parte agravante apenas insiste na tese de violação ao artigo 783
do CPC e alega a não incidência da Súmula no 7/STJ, não rebatendo de
maneira específica a decisão combatida que não conheceu do agravo devido
ao disposto no art. 932, III, do Código de Processo Civil.
Nesse cenário, incide o disposto no § 1o do art. 1.021 do Código
de Processo Civil: '(...) Na petição de agravo interno, o recorrente impugnará
especificadamente os "fundamentos da decisão agravada.'
(...)" (e-STJ fl. 1.663)

É cediço que o órgão julgador não está obrigado a se pronunciar acerca de
todo e qualquer ponto suscitado pelas partes, mas apenas a respeito daqueles
considerados suficientes para fundamentar sua decisão, o que foi feito.
Ademais, não tendo sido ultrapassado o juízo de admissibilidade, não há
como examinar o mérito recursal.
A propósito:

"PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE.
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AO FUNDAMENTO DA DECISÃO
AGRAVADA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 182/STJ E DOS ARTS. 932, III, E
1.021, § 1o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APRECIAÇÃO DE
MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA ARGUIDA NO RECURSO ESPECIAL.
IMPOSSIBILIDADE. BARREIRA DO CONHECIMENTO NÃO SUPERADA.
APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL
DE
2015.
DESCABIMENTO.
MULTA.
LITIGÂNCIA
DE
MÁ-FÉ.
INAPLICABILIDADE.
(...)
IV - A orientação desta Corte consolidou-se no sentido da impossibilidade de
análise do mérito do Recurso Especial, ainda que verse sobre questão de
ordem pública, quando esse sequer tenha ultrapassado a barreira do
conhecimento. Precedentes das Turmas componentes da 1a e 2a Seções.
(...)
VII - Agravo Interno não conhecido" (AgInt no AREsp 939.302/PE, Rel.
Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 18/11
/2019, DJe 20/11/2019).
Nesse contexto, ausentes quaisquer dos vícios ensejadores dos aclaratórios,
afigura-se patente o intuito infringente da presente irresignação, que objetiva não
suprimir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material,
mas, sim, reformar o julgado por via inadequada.
Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração com a advertência de
que, havendo reiteração de embargos protelatórios, a multa prevista no art. 1.026 do
Código de Processo Civil será aplicada.
É o voto.
Documento eletrônico VDA50997537 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 30/09/2025 18:20:23
Código de Controle do Documento: f51128db-afa6-4e6f-8ffb-30a719652ac2

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
EDcl no AgInt no AREsp 2.929.605 / MG
Número Registro: 2025/0164196-6
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
01551608020078130407 10407070155160007 1551608020078130407
Sessão Virtual de
a
21/10/2025
27/10/2025
Relator dos EDcl no AgInt
Exmo. Sr. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : FRANCISCO VELOSO - ESPÓLIO
AGRAVANTE : THAIS GUIMARAES MENDES VELOSO - INVENTARIANTE
ADVOGADO : PEDRO PAULO MONTINNI MENDES VELOSO - MG079724
AGRAVADO
: JOSE ROBERTO BORBA
AGRAVADO
: GERCI MORAES FILHO
ADVOGADO : JOSÉ ROBERTO BORBA (EM CAUSA PRÓPRIA) - MG064249
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : FRANCISCO VELOSO - ESPÓLIO
EMBARGANTE : THAIS GUIMARAES MENDES VELOSO - INVENTARIANTE
ADVOGADO
: PEDRO PAULO MONTINNI MENDES VELOSO - MG079724
EMBARGADO : JOSE ROBERTO BORBA
EMBARGADO : GERCI MORAES FILHO
ADVOGADO
: JOSÉ ROBERTO BORBA (EM CAUSA PRÓPRIA) - MG064249
Documento eletrônico VDA51809005 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 28/10/2025 00:58:59
Código de Controle do Documento: c106f250-54e2-413d-83b1-5fef1db62928

TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 21/10/2025
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos termos do voto do
27/10/2025,
Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e Humberto Martins
votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.

Brasília, 27 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51809005 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 28/10/2025 00:58:59
Código de Controle do Documento: c106f250-54e2-413d-83b1-5fef1db62928